Tribunal: TJBA
Processo: 8126443-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126443-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULA TAINA SOUZA BISPO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, YCARO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, YCARO CARVALHO SILVA, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora sustenta não ter contratado o serviço, o que resultou na indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00, além de fixar multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

2.

A instituição financeira recorre buscando a reforma da sentença para afastar a condenação. A autora, por sua vez, apela postulando a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, à fixação do valor da indenização por dano moral e à adequação da multa diária imposta para o caso de descumprimento da obrigação de excluir a restrição.

III. Razões de decidir

4.

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, tendo em vista que as razões recursais expõem fundamentos específicos de inconformismo e se correlacionam com os termos da decisão recorrida.

5.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

6.

Não tendo a instituição financeira demonstrado a contratação do serviço, restou configurada a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é presumido (dano in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico da vítima.

8.

Majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

9.

Correção monetária da indenização a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

10.

Multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerada razoável e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação imposta.

11.

Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

13.

"Na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da contratação do serviço alegado pelo fornecedor, presume-se o dano moral (dano in re ipsa), sendo cabível a indenização."

14.

"O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."

15.

"A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional ao caso concreto, observando-se sua finalidade coercitiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 373; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação nº 8000156-6.2020.8.05.0136.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126443-41.2020.8.05.0001, de Salvador, em que são Apelantes/Apelados BANCO BRADESCO S.A. e PAULA TAINA SOUZA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira e CONHECER PARCIALMENTE do apelo do autor e, nessa parte, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.